Tribunal: TJMT
Processo: 1025916-98.2021.8.11.0002
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025916-98.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JHADSON CONCEICAO CORREIA - CPF: 054.866.811-60 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDRE TOLEDO DE JESUS - CPF: 029.479.021-73 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN DE SOUZA MORAIS - CPF: 029.775.281-21 (TERCEIRO INTERESSADO), GENNIFFER DE SOUZA LEMES DO AMARAL - CPF: 046.914.701-66 (VÍTIMA), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Embriaguez ao volante (art. 306 do CTB). Teste de etilômetro. Prova não repetível. Depoimentos policiais harmônicos. Crime de perigo abstrato. Sentença condenatória mantida. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que condenou o recorrente pela prática do delito de embriaguez ao volante (art. 306, §1º, I, c/c art. 298, III, do CTB), fixando pena de 7 meses de detenção, em regime aberto, além de 11 dias-multa e suspensão da habilitação. A defesa postula absolvição por insuficiência probatória (art. 386, VII, do CPP).

II.
Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório, especialmente o teste de etilômetro e os depoimentos policiais, é suficiente para sustentar a condenação por embriaguez ao volante.

III.
Razões de decidir

3. A Lei nº 12.760/2012 ampliou os meios de prova aptos a comprovar a alteração da capacidade psicomotora, admitindo, além da dosagem alcoólica, elementos testemunhais, exames e quaisquer meios lícitos (CTB, art. 306, §§ 1º e 2º).

4. O teste de etilômetro registrou resultado de 0,35 mg/L, acima do limite de 0,3 mg/L previsto no art. 306, §1º, I, do CTB, constituindo prova técnica suficiente à demonstração da materialidade.

5. Os depoimentos policiais, prestados na fase administrativa e ratificados em juízo, revelam sinais evidentes de embriaguez e condução de veículo sem habilitação, encontrando-se em consonância com todo o acervo probatório. Conforme entendimento consolidado deste Tribunal (Enunciado n. 8 das Câmaras Criminais Reunidas), tais depoimentos, quando harmônicos, são idôneos para fundamentar condenação.

6. O delito de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, dispensando a demonstração de efetiva alteração da capacidade psicomotora ou condução anormal, bastando a prova da influência alcoólica acima do limite legal, consoante orientação do STJ (
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1.829.045/GO).

7. Ausente qualquer elemento capaz de abalar a higidez das provas produzidas, não prospera o pedido absolutório por insuficiência de
provas.

IV.
Dispositivo e tese

8.
7. Recurso de apelação conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento
:

“1. O resultado do teste de etilômetro superior ao limite legal, corroborado por depoimentos policiais harmônicos, é suficiente para caracterizar o delito do art. 306 do CTB, crime de perigo abstrato.

2. O teste de alcoolemia pode fundamentar a condenação quando amparado por outros elementos idôneos constantes dos autos.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:

CTB, art. 306, §§1º e 2º; CPP,
arts
. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, Enunciado n. 8 das Câmaras Criminais Reunidas; TJMT, N.U 0000362-23.2019.8.11.0044; STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1.829.045/GO.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jhadson
Conceição Correia

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Várzea Grande
/MT, nos autos da Ação Penal n.

1025916-98.2021.8.11.0002
, condenando-o pela prática do crime de embriagu
ez ao volante (art. 306, § 1°,
inciso I, c/c art. 298, Inciso III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro), à pena de
7
(sete
) meses de
detenção, em regime aberto; e 11 (onze
) dias-multa, a serem calculados na fração de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.
A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos e foi aplicada a suspensão da habilitação pelo prazo de 02 (dois) meses.

O apelante, nas razões que estão no ID

304555879
, requer
a sua
absolvi
ção, com fulcro no disposto no art.
386,
VII, do Código de Processo Penal,
sob o argumento da ausência de prova para embasar a condenação
.

O Ministério Público, n
as contrarrazões encontradiças no ID

304555882
,

pugna pelo desprovimento d
es
te recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se vê
no ID

308729388
, adot
a
a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, constante no ID
304553982
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta nos autos que, no dia 02 de maio de 2020, por volta das 21h: 45min, na Rua Roraima, QD. 62, lote 22, bairro Jardim Dos Estados, neste município de Várzea
Grande-MT
, o indiciado JHANDSON CONCEIÇÃO CORREIA, conduzia o veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool, sem possuir carteira de habilitação ou permissão para dirigir.

Segundo os autos, em data, local e horário acima citados, o indiciado JHANDSON CONCEIÇÃO CORREIA sem carteira de habilitação conduzia a motocicleta de placa JZZ-9405, ocasião em que se envolveu em acidente automobilismo, quando foi abordado pela guarnição Policial, que foram acionados pela via
CiOPS
. (fls. 25/46)

Isto posto, durante a abordagem os Policiais constataram que o indiciado JHANDSON CONCEIÇÃO CORREIA, apresentava sinais de embriagues, oportunidade em que o convidaram e voluntariamente ele submeteu-se ao teste do etilômetro, que atestou a concentração de 0,35 miligramas de álcool por litro de sangue, (ID- 62789821, fl. 29/46), valor superior ao tolerável, que é 0,3 mg/l. [...]

Conforme relatado, a defesa pleiteia a absolvição do apelante com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que não há provas judi
c
ializadas suficientes para embasar a sentença condenatória.

É sabido que a Lei n. 11.705/08 além de disciplinar a margem de tolerância de álcool no sangue do agente, estabeleceu ser imprescindível a comprovação de que o condutor do veículo automotor esteja dirigindo sob influência de pelo menos 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue para a configuração do delito disposto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, consignando, também, que esse quantitativo somente poderia ser atestado por meio de exame de sangue ou
teste do
etilômetro
.

Por sua vez, a Lei n.
12.760/12 conferiu nova redação ao aludido dispositivo legal, dispondo ser despicienda a aferição da concentração de álcool no organismo do condutor e afastando a necessidade de comprovação, pelo exame de sangue ou teste do etilômetro
,
da quantidade de álcool por litro de sangue para a configuração do delito previsto no dispositivo legal citado no parágrafo anterior.

Aliás, o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, passou a ter esta redação:

Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:
(Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012
)

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
.

§ 1
o
As
condutas previstas no caput serão constatadas por:

I -
concentração
igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar
;

II -
sinais
que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.

§ 2
o
A
verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova
.

§ 3
o
O
Contran disporá sobre a equivalência entre os distintos testes de alcoolemia ou toxicológicos para efeito de caracterização do crime tipificado neste artigo.

§ 4
º Poderá
ser empregado qualquer aparelho homologado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO - para se determinar o previsto no caput.
Destacamos

Diante dessa alteração legislativa, foram modificadas as formas de constatação da embriaguez que, além de poder ser comprovada por exame de dosagem que apresente concentração igual ou superior a 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 (três) miligramas de álcool por litro de ar alveolar, a partir da vigência da
Lex
citada por último, também poderá ser levada a cabo mediante gravação de imagem em vídeo, exame clínico, prova testemunhal ou qualquer outro elemento de convicção lícito, que indique alteração da capacidade psicomotora do condutor de veículo automotor, como sói ser na espécie.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência nº 2020.107378, Termo de Exibição e Apreensão, prova testemunhal nas duas fases da persecução penal e, sobretudo, pelo Teste de Etilômetro n. 0055 (ID.
304553967 – p. 29).

No que concerne à autoria delitiva, conquanto o apelante tenha ficado em silêncio na fase administrativa e tenha sido decretada a revelia em juízo, a ocorrência do delito em discussão ficou demonstrada pelo depoimento do policial militar Willian de Souza Morais que afirmou em sede administrativa que o apelante apresentava sinais visíveis de embriaguez
e dirigia veículo automotor sem possuir carteira de habilitação
.

“[...] QUE FORAM ACIONADOS VIA CIOSP, PARA ATENDEREM UMA OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO; QUE DESLOCARAM ATÉ O ENDEREÇO ACIMA CITADO, ONDE DEPARARAM COM A SENHORA GENIFFER AO SOLO QUE PILOTAVA A MOTOCICLETA DE PLACA OAZ-9409, E O SENHOR JHADSON QUE PILOTAVA A MOTOCICLETA DE PLACA JZZ-9405 [...]; QUE SEGUNDO O SUSPEITO JHADSON O MESMO INGERIU A BEBIDA ALCOÓLICA, PORÉM, SEGUNDO ELE, TERIA SIDO POUCO, E O MESMO COLOCOU-SE A DISPOSIÇÃO PARA FAZER O TESTE DO ETILÔMETRO, QUE FOI CONSTATADO O TEOR ALCOÓLICO DE 0,35 MG/L DE ÁLCOOL
, E QUE A SUA MOTOCICLETA FOI APREENDIDA CONFORME O AUTO Nº564309, ACIONADO O GUINCHO E O VEÍCULO FOI REMOVIDO PARA O PATIO DA VIP LEILÕES, FIZERAM AS DEVIDAS COMUNICAÇÕES, E O MESMO NÃO POSSUI CNH [...]
”
.

Em juízo, o agente público reconheceu sua assinatura no termo de declaração e, por conseguinte, ratificou a versão
antes
apresentada.

Ressalta-se que
é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência do policial militar em incriminar injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Por sua vez, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Em consonância com a versão apresentada pelo
agente público
, a testemunha
Genniffer
de Souza Lemes Amorim
, perante o juízo, declarou que no momento da ocorrência, os policiais militares
constataram a embriaguez do apelante.

No atinente ao argumento da defesa de que a ratificação da assinatura no termo de declaração, colhido em sede inquisitorial, não supre a exigência de produção probatória em juízo. Neste ponto, este E. Tribunal de Justiça já decidiu que
“[...] o fato
do
agente público ratificar a sua assinatura exposta em elementos inquisitivos e se valer das narrativas ali expostas para se recordar do fato ilícito posto à apuração não ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto remanescem às partes a possibilidade de confeccionar perguntas ao depoente. Precedentes”.
(N.U 0000362-23.2019.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2021,
Publicado
no DJE 31/10/2021).

Outrossim
, n
o
caso em exame, o apelante se submeteu voluntariamente ao teste de etilômetro, cujo resultado aferiu a concentração de 0,35 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, patamar que, nos termos do art. 306, §1º, I, do Código de Trânsito Brasileiro, caracteriza a alteração da capacidade psicomotora para a condução de veículo automotor.

Sobre o tema, esse é o posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
ALEGADO RESULTADO DO ETILÔMETRO POUCO ACIMA DO LIMITE LEGAL – IRRELEVÂNCIA – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – PROVA TÉCNICA CORROBORADA POR DEPOIMENTOS POLICIAIS
– 2. TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA – AGENTE QUE ESTARIA PARADO NO ACOSTAMENTO – NÃO ACOLHIMENTO – PROVA TESTEMUNHAL QUE COMPROVA A CONDUÇÃO DO VEÍCULO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...] III. Razões de decidir

O crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) é de perigo abstrato.
Conforme jurisprudência pacífica do STJ, a comprovação da concentração de álcool por litro de ar alveolar superior à prevista em lei (0,34 mg/L), aferida por etilômetro, é suficiente para a tipificação do delito, sendo dispensável a demonstração de condução anormal do veículo ou de alteração da capacidade psicomotora por outros meios.
No caso, o resultado do teste (0,35 mg/L) supera o limite legal e é corroborado pelos depoimentos dos policiais militares, que atestaram a condução em alta velocidade e o forte odor etílico no momento da abordagem, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

A tese de atipicidade da conduta, baseada na alegação de que o apelante estava parado no acostamento, resta isolada nos autos e é frontalmente contrariada pelos depoimentos coesos dos agentes de segurança, que confirmaram em juízo ter visualizado o apelante conduzindo o veículo em alta velocidade momentos antes da abordagem (Enunciado n.º 08 do TJMT). IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
"1. O crime do art. 306 do CTB é de perigo abstrato, sendo que o resultado do teste de etilômetro que aponta concentração de álcool superior ao limite legal (0,34 mg/L) é prova suficiente da alteração da capacidade psicomotora,
dispensando a demonstração de condução anormal do veículo.

A alegação do apelante de que não estava "conduzindo" o veículo resta afastada quando os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o contraditório, são uníssonos em afirmar que o viram dirigindo momentos antes da abordagem."

[...] (N.U 1009501-80.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2025,
Publicado
no DJE 13/11/2025)
Destacamos

Assim, a alegação da defesa de que o teste de etilômetro não serve como prova por ter sido produzido na fase inquisitorial não prospera. O teste de alcoolemia é considerado prova não repetível (art. 155 do CPP), sendo perfeitamente válido para embasar a condenação, mormente quando corroborado por outros elementos de prova, como os depoimentos colhidos em sede administrativa e judicial.

Ainda, deve ser ressaltado que o delito em comento é de perigo abstrato e para a sua caracterização, basta que o acusado esteja dirigindo sob a influência de álcool
,
tal como ficou evidenciado nestes autos, ou, ainda, sob o efeito de outra substância psicoativa, sendo desnecessária a comprovação da efetiva alteração da capacidade psicomotora, consoante se infere do acórdão do Superior Tribunal de Justiça abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 306 DA LEI N. 9.503/1997.
CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE PROVA QUANTO À ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE MOTORA DO AGENTE
. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A inversão do julgado não demanda reexame do acervo fático-probatório que instrui o caderno processual, mas, tão somente, a correta exegese da legislação que rege a matéria e, portanto, não incide, na hipótese, o óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.

2.
A jurisprudência sedimentada desta Corte Superior de Justiça está fixada no sentido de que é de perigo abstrato o delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo desnecessária a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta; e de que, para a tipificação do citado crime, a partir da vigência das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012,
não há exigência quanto a estar comprovada a modificação da capacidade motora do Agente
. Assim, não há falar em absolvição ao argumento de que não ficou demonstrada a alteração da capacidade psicomotora.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 1.829.045/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17.8.2021,
DJe
de 27.8.2021) Destacamos

Logo, é necessário concluir que o pleito absolutório deduzido pelo apelante não encontra respaldo na prova amealhada nestes autos, eis que não apresentou nenhum elemento de convicção capaz de desconstituir a versão narrada na denúncia e comprovada ao longo da marcha deste processo, a qual revela, sem sombras de dúvida, que ele foi flagrado conduzindo veículo automotor alcoolizado, evidenciando, desse modo, que praticou o verbo núcleo do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, não se podendo, pois, falar em sua absolvição por insuficiência de prova (art. 386, VII, do Código de Processo Penal).

Posto isso, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de
Jhadson
Conceição Correia
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025